Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR. ILICITUDE DA PROVA. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A abordagem policial decorre de fundada suspeita, legitimada por manobra brusca do condutor ao avistar a viatura, o que autoriza a busca veicular nos termos do CPP, art. 244.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente o porte de arma desmuniciada para configurar o tipo penal, conforme jurisprudência do STJ.
3. A potencialidade lesiva da arma não é afastada por falhas mecânicas, desde que haja possibilidade de disparo, ainda que intermitente, conforme laudo pericial.
4. O dolo é genérico, bastando a consciência de portar arma em desacordo com a lei. A alegação de autoproteção não exclui a responsabilidade penal.
5. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com exasperação justificada por maus antecedentes e conduta social negativa, especialmente por prática do crime durante cumprimento de pena em regime aberto.
6. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto, nos termos do CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 77.
7. Recurso conhecido e não provido.